Tribunal: TJSP
Processo: 0002892-73.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da defesa. Receptação. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Penas e regime adequadamente fixados. Réu reincidente e com maus antecedentes. Recurso improvido.